Tribunal: TJDFT
Processo: 0725057-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. IRRELEVÂNCIA DA FALTA DE ASSINATURA, DIANTE DA CONVERGÊNCIA DE VONTADES À AVENÇA FIRMADA POR MEIO DE APLICATIVO “WHATSAPP” (CC, ARTIGO 107). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO: COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (“NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”), A PAR DE VIOLAR A BOA-FÉ OBJETIVA. INADIMPLEMENTO: IMPOSITIVA A MULTA CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação de prestação de serviços de fornecimento de refeições, ao preço unitário de R$ 14,00 (catorze reais); (b) o não cumprimento da contraprestação no período de 30 (trinta) dias, a despeito do fornecimento das refeições, deu azo ao ajuizamento da presente ação com vistas à cobrança da quantia de R$ 7.406,00 (sete mil e quatrocentos e seis reais), acrescida de multa contratual de 10%, a perfazer a quantia total pleiteada de R$ 8.146,60 (oito mil cento e quarenta e seis reais e sessenta centavos); (c) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência dos pedidos; (d) a matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da impugnação da aplicação da multa, na medida em que estaria prevista em minuta de contrato que não teria sido assinado pelas partes.

II. É certo que o negócio jurídico deve ser interpretado conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, cuja respectiva interpretação deve lhe atribuir o sentido que corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio (CC, art. 113, §1o, inciso II).

III. De outro lado, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

IV. Nesse prumo, as isoladas alegações da requerida, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.

V. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) o contrato entabulado entre as partes (ID 29529027) teria sido enviado, via WhatsApp, por preposta da requerida, que teria afirmado: “Gabi, segue o contratinho. Você assina, devolve, a gente assina e te devolve digitalizado. Mandei também por e-mail, mas voltou. Qualquer dúvida, estou aqui” (ID 29529030); (b) a cláusula 8.2 estabelece que “Havendo descumprimento deste contrato, será devida multa de 10% sobre o valor do período de apuração”; (c) teriam sido entregues, em 30 (trinta) dias, 529 (quinhentas e vinte e nove) marmitas (ID 29529028 e 29529029), sem que tenha havido o correspondente pagamento por elas (ID 29529030, p. 4).

VI. Registra-se que a validade da declaração de vontade, com vistas à formação do ato jurídico negocial, não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (CC, art. 107). E, no caso concreto, à míngua de exigência legal, a declaração de vontade à formação do contrato ora em análise operou-se de forma tácita.

VII. No ponto, não se pode desconsiderar que ocorreu a execução do contrato pelo período de 30 (trinta) dias (fato incontroverso), o que configura a plena aceitação da requerida às condições previamente acordadas. Ademais, acresça-se a isso a especial circunstância de que foi a própria parte requerida que redigiu, formalizou e enviou o contrato à requerente, sem qualquer margem à rediscussão das cláusulas ali inseridas (ID 29529030).

VIII. Por conseguinte, a alegada nulidade do contrato (não teria sido assinado e teria sido formalizado por pessoa ilegítima) resultaria como comportamento contraditório, o qual é vedado pelo ordenamento jurídico (nemo potest venire contra factum proprium), inclusive por violar a boa-fé objetiva.

IX. Nessa linha de raciocínio, transcrevo o recente julgado da Terceira Turma do STJ: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FRANQUIA. CONTRATO NÃO ASSINADO PELA FRANQUEADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação proposta em 15/09/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 02/07/2019 e concluso ao gabinete em 11/03/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da validade do contrato de franquia não assinado pela franqueada. 3. A franquia qualifica-se como um contrato típico, consensual, bilateral, oneroso, comutativo, de execução continuada e solene ou formal. Conforme entendimento consolidado desta Corte Superior, como regra geral, os contratos de franquia têm natureza de contato de adesão. Nada obstante tal característica, a franquia não consubstancia relação de consumo. Cuida-se, em verdade, de relação de fomento econômico, porquanto visa ao estímulo da atividade empresarial pelo franqueado. 4. A forma do negócio jurídico é o modo pelo qual a vontade é exteriorizada. No ordenamento jurídico pátrio, vigora o princípio da liberdade de forma (art. 107 do CC/02). Isto é, salvo quando a lei requerer expressamente forma especial, a declaração de vontade pode operar de forma expressa, tácita ou mesmo pelo silêncio (art. 111 do CC/02).

5. A manifestação de vontade tácita configura-se pela presença do denominado comportamento concludente. Ou seja, quando as circunstâncias evidenciam a intenção da parte de anuir com o negócio. A análise da sua existência dá-se por meio da aplicação da boa-fé objetiva na vertente hermenêutica. 6. Na hipótese, a execução do contrato pela recorrente por tempo considerável configura verdadeiro comportamento concludente, por exprimir sua aceitação com as condições previamente acordadas com a recorrida. 7. A exigência legal de forma especial é questão atinente ao plano da validade do negócio (art. 166, IV, do CC/02). Todavia, a alegação de nulidade pode se revelar abusiva por contrariar a boa-fé objetiva na sua função limitadora do exercício de direito subjetivo ou mesmo mitigadora do rigor legis. A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) e de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). A conservação do negócio jurídico, nessa hipótese, significa dar primazia à confiança provocada na outra parte da relação contratual. 8. No particular, a franqueadora enviou à franqueada o instrumento contratual de franquia. Esta, embora não tenha assinado e restituído o documento àquela, colocou em prática os termos contratados, tendo recebido treinamento da recorrida, utilizado a sua marca e instalado as franquias. Inclusive, pagou à franqueadora as contraprestações estabelecidas no contrato. Assim, a alegação de nulidade por vício formal configura-se comportamento contraditório com a conduta praticada anteriormente. Por essa razão, a boa-fé tem força para impedir a invocação de nulidade do contrato de franquia por inobservância da forma prevista no art. 6o da Lei 8.955/94. 9. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ, Terceira Turma, REsp 1881149/DF, DJE 10/06/2021).

X. Assim, não comprovada hipótese de nulidade do contrato, por força da boa-fé, é devido o pagamento da multa contratual de 10% (dez por cento), nos moldes da sentença ora revista.

XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).